Tribunal: STF
Processo: ARE 1410241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINSITRATIVO. MILITAR. PARECER DESFAVORÁVEL. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação, interposta por DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA, tendo por objeto a sentença (evento 32 JFRJ), na ação pelo procedimento comum, proposta contra a UNIÃO FEDERAL, em que objetiva: " em sede de tutela, a reintegração ao corpo ativo da Marinha e devidamente matriculado no Curso CEsp/2021 ou o próximo C[1]Esp, para que depois de sua aprovação no curso, possa ser promovido a graduação de Cabo em ressarcimento de preterição, sem qualquer óbice, conforme seus pares de turma; e no mérito, seja declarada a nulidade dos atos administrativos , haja vista que infringiu as regras mais basilares do ordenamento jurídico vigente, pois as notas baixas (AMC) foram antecipadamente dados a luz da injusta ação penal e o parecer desfavorável foi baseado em avaliação irregular eivada pelo processo criminal injusto que o autor respondeu, bem como o licenciamento do autor que foi completamente descabido; indenização pelos Danos morais sofridos no valor de R$ 81.920,00; e por fim, seja declarado os atos administrativos nulos, pois este violou o princípio constitucional da presunção de inocência."



    2. Como causa de pedir, alega o autor que foi, injustamente, licenciado ex officio da Marinha, após declínio em suas notas, em razão do processo nº 0630353- 22.2019.8.04.0001.



    3. Alega que sempre teve uma conduta exemplar, sendo considerado um excelente militar, mantendo suas notas de Aptidão para Carreira sempre acima da média, fato que pode ser comprovado em sua Caderneta de Registros (CR).



    4. A autoridade militar informou, no evento 13 JFRJ, que o apelante ingressou no SAM em 09 de janeiro de 2017 e foi licenciado ex officio, por conveniência do serviço, através da PORTARIA Nº 2383/DPMM, de 12 de dezembro de 2019, por ter recebido parecer desfavorável à sua matrícula no Curso de Especialização (C-Espc/2020), deixando de preencher, por essa razão, o requisito previsto na alínea g do inciso 2.22.3 do Plano de Carreira de Praças da marinha (PCPM).



    5. Esclareceu ainda que: "O parecer desfavorável da CPP foi motivado pelo Praça ter apresentado declínio das últimas avaliações da Aptidão para a Carreira, Aptidão Média para a Carreira (AMC) abaixo da média aritmética dos demais concorrentes (média das AMC dos demais concorrentes, já subtraído o desvio padrão: 9,00 - AMC do militar: 7,53) e conduta que contraria preceitos da ética militar, conforme autos do Processo nº 0630353.22.2019.8.04.0001, da 4ª Vara Criminal de Manaus/AM (Fórum Ministro Henoch Reis).



    6. Em se tratando de militar temporário, o ato de licenciamento do serviço ativo inclui-se no âmbito do poder discricionário que detém a organização militar, por força do contido no art. 121, § 3º, “a”, da Lei 6.880/80, o qual pode, então, licenciá-lo por conclusão de tempo de serviço e/ou por conveniência do serviço e sem que esse ato implique violação a direito adquirido, em razão do caráter precário de sua situação, porque, não sendo militar de carreira, tem permanência transitória, sujeita a engajamentos e reengajamentos a critério da Administração.



    7. Ademais, o licenciamento ex officio opera-se por força de lei, sem necessidade de motivação da decisão; sabendo-se, inclusive, que as razões de conveniência e oportunidade devem ser expedidas na hipótese de reengajamento; tudo em consonância com a pacífica jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça.



     8. Ab initio, é vedado ao Judiciário a invasão da esfera do Poder Discricionário da Administração que lhe é assegurada pela lei, só lhe sendo possível controle judicial apreciando aspectos da legalidade e verificando se respeitados os limites da mesma, mas não as opções do respectivo poder, sob pena de violação aos arts 2º e 37 da Constituição da República, pois caso contrário, estaria substituindo o poder pertinente nos critérios próprios, o que é vedado.



    9. De se observar que a definição de critérios que regram a carreira militar é matéria que constitui atribuição da Administração militar, em obediência aos parâmetros legais, que encontra ressonância no princípio da eficiência, inscrito no caput do art. 37 da Carta Magna, e se afirma no contexto jurídico vigente em harmonia com a própria Constituição Federal.



    10. No caso em análise, o apelante não detinha estabilidade, conforme preceitua a Lei 6.880/80, art. 121, II, §3º, “a”, de modo que, o licenciamento se pautou na legalidade por parte da Administração Militar, mormente porque decorrente do seu poder discricionário, a qual, calcada em critérios de conveniência e oportunidade, somente está adstrita ao princípio da legalidade.



    11. De se ressaltar então, que “O prosseguimento na carreira militar está condicionado ao preenchimento de uma série de requisitos, os quais estão insertos campo da discricionariedade da Administração Castrense, cuja avaliação deverá vir, em regra, pautada nos critérios de conveniência e oportunidade, atendendo ao interesse público, razão pela qual ao Poder Judiciário não é dado exercer crivo sobre tal atividade, cabendo apenas, quando instado, apreciar a legalidade do procedimento.” (AC 0503792-71.2016.4.02.5101, T7, Disp.04/06/2018).



    12. In casu, é legítimo o desligamento a qualquer tempo, mesmo antes de completar o período aquisitivo à estabilidade, submetendo-se a critérios de conveniência do serviço e oportunidade da Administração, que não está compelida a manter em seus quadros militares não estabilizados, mormente porque a lei não os ampara a permanecer em definitivo no serviço ativo militar, não se cogitando em “ perquirir a razoabilidade da conduta do administrador militar”, eis que o interesse particular, não se sobrepõe aos interesses da Administração Pública.



    13. Importa considerar que o término do tempo de serviço do militar temporário implica o licenciamento quando, a critério da Administração, não houver conveniência na permanência daquele servidor nos quadros do Exército, não havendo sequer exigência de motivação da decisão, nos termos do art. 121, inciso II e § 3°, da Lei n. 6.880/80 (Estatuto dos Militares). Ainda, de acordo com 'o referido estatuto, a estabilidade é direito assegurado aos praças com dez anos ou mais de serviço efetivo, nos termos do art. 50, inciso IV, aliena "a". No entanto, antes de alcançada, o militar não estável poderá ser licenciado do serviço ativo ex officio, sem direito a qualquer remuneração posterior. Vê-se, portanto, que a concessão de prorrogação do tempo de serviço ao militar é ato discricionário da Administração do Exército. (...) (REsp 1.277.379 - PA, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, 25/04/2016)



    14. Ressalte-se que ao Poder Judiciário cabe apenas examinar a regularidade, legalidade e a constitucionalidade dos atos praticados pela administração, bem como apreciar a legalidade e/ou a razoabilidade ato administrativo, sem, entretanto, imiscuir-se no juízo de oportunidade e conveniência, de maneira que se mantenha preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos. Não se permite ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito do ato administrativo, porque, se assim o fizesse, estaria a extrapolar sua função jurisdicional.



    15. Neste eito, em não tendo o ora recorrente, militar temporário, logrado êxito em demonstrar a existência de qualquer flagrante ilegalidade no ato de seu licenciamento de ofício, sendo determinante, para tanto, o declínio das últimas avaliações da Aptidão para a Carreira, legítimo o ato da força militar a que serviu, pautado nos critérios de conveniência e oportunidade, de rigor a manutenção do decisum vergastado.



    16. Por derradeiro os demais pleitos restam prejudicados, na medida em que a conduta da Administração Pública se mostrou legítima.



    17. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I e II, e 142, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente